Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-85.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. DESERÇÃO. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de recurso. Apelante que se quedou inerte quando intimado a recolher o preparo recursal, em 05 dias. Inteligência do art. 1.007 do CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO.